Tribunal: TJMT
Processo: 1017383-62.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017383-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE WILSON DA SILVA - CPF: 351.518.891-68 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CLAUDIA BARBOSA E SILVA - CPF: 527.073.501-68 (APELANTE), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (APELADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por JOSÉ WILSON DA SILVA e CLÁUDIA BARBOSA E SILVA contra sentença proferida na Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de interesse processual, entendendo que os documentos solicitados estavam disponíveis nos autos ou poderiam ser obtidos diretamente pelos requerentes, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Após embargos de declaração opostos, a sentença foi retificada para excluir a gratuidade de justiça, tornando exigível a condenação. Os apelantes sustentam violação à coisa julgada, indevido indeferimento da prova e ilegalidade na condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação à coisa julgada em razão de acórdão anterior que reconheceu a admissibilidade da produção antecipada de provas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de interesse processual, necessidade e utilidade das provas requeridas; (iii) determinar se é cabível a condenação dos autores em custas e honorários advocatícios em ação de natureza não contenciosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão anterior limitou-se a admitir, em tese, a produção antecipada de provas, sem determinar sua efetivação irrestrita, razão pela qual não se configurou ofensa à coisa julgada.

4. A improcedência da ação se fundamenta na constatação de que os documentos solicitados pelos autores já se encontravam nos autos, estavam em poder dos próprios requerentes ou podiam ser obtidos diretamente junto a concessionárias, ao condomínio ou ao ente municipal, não se justificando a via judicial.

5. O ajuizamento da ação sem prévia tentativa de obtenção dos documentos junto às fontes legítimas evidencia a ausência de interesse processual, por não atender aos critérios de necessidade e utilidade exigidos pelo art. 381 do CPC.

6. O caráter contencioso do feito foi instaurado pelos próprios autores, que insistiram em pedidos considerados manifestamente impertinentes, exigindo resposta da parte adversa e análise judicial exauriente.

7. A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, sendo legítima a majoração dos honorários recursais diante da rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A admissibilidade em tese da produção antecipada de provas não impede que o juízo de origem examine concretamente sua utilidade e necessidade.

2. É incabível a produção antecipada de provas quando os documentos estão disponíveis nos autos ou podem ser obtidos diretamente pelas partes sem intervenção judicial.

3. A condenação em custas e honorários é legítima quando a parte autora dá causa à instauração de contencioso desnecessário, nos termos do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE WILSON DA SILVA, CLAUDIA BARBOSA E SILVA
contra sentença proferida na “Ação de Produção Antecipada de Provas,” ajuizada pela própria recorrente em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

O magistrado
a quo
em sentença (ID. 328290852 - ID de origem 206290244), com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito. Condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observando que a exigibilidade está suspensa por concessão de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §2º, do CPC. Determinou-se o arquivamento após o trânsito em julgado.

Após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração (ID. 328290860 - ID de origem 209714572), o Juízo ed i1 grau acolheu os embargos opostos por JOÃO NEDI BATISTA, para retificar a sentença anteriormente proferida, excluindo a menção de que os autores seriam beneficiários da assistência judiciária gratuita e de que a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios estaria suspensa, determinando, assim, que a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios seja mantida em sua integralidade, de forma plena e exigível.

Os apelantes em suas razões (ID. 328290862 - ID de origem 212360657) sustentam que a sentença violou a coisa julgada formal ao repetir fundamentos já afastados em acórdão com efeito substitutivo, que reconheceu expressamente a pertinência, utilidade e necessidade das provas requeridas, o que impede nova análise pelo juízo de origem.

Alegam também violação ao art. 382, §4º, do CPC, ao admitir e valorar manifestação do requerido como fundamento para indeferimento da produção probatória, desvirtuando o procedimento, que tem natureza não contenciosa e não admite defesa, tampouco apreciação de mérito.

Defendem que a prova requerida abrange obrigações não comprovadas até a data da desocupação do imóvel, não se limitando ao distrato. A ausência de documentos como a apólice de seguro e o termo de vistoria é relevante e justifica a produção antecipada requerida.

Impugnam a condenação em honorários por ausência de resistência injustificada. Sustentam que o caráter contencioso foi instaurado exclusivamente pela parte requerida, ao descumprir ordem judicial, sendo indevida a imposição de sucumbência aos autores.

Requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o restabelecimento do prosseguimento da produção antecipada de provas, conforme acórdão anterior, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários, custas e despesas processuais.

Contrarrazões sob ID. 328290866 - ID de origem 213296193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente Ação de Produção Antecipada de Provas tem por finalidade a obtenção de elementos documentais e testemunhais para subsidiar futura demanda judicial ou eventual autocomposição, relacionados ao contrato de locação celebrado entre as partes. O objeto envolve a apuração de eventuais descumprimentos contratuais pelo requerido, notadamente quanto ao pagamento de encargos locatícios, tributos, contas de consumo e à entrega do imóvel no estado pactuado.

Na origem, a ação foi julgada improcedente, com a fundamentação de que não havia interesse processual na produção da prova, por se tratar de documentos já constantes dos autos ou de fácil obtenção pelos autores diretamente junto aos prestadores de serviço ou à administração condominial. O juízo considerou que a medida judicial era desnecessária e desvirtuava a finalidade da produção antecipada prevista no art. 381 do CPC.

A sentença foi retificada em embargos de declaração, para afastar a gratuidade de justiça e tornar plenamente exigível a condenação em custas e honorários.

No caso concreto, a improcedência da demanda fundamentou-se, em especial, no entendimento de que os documentos solicitados pelos autores já estavam disponíveis nos próprios autos ou poderiam ser obtidos diretamente por eles junto a terceiros, sem a necessidade de intervenção judicial.

O juízo destacou que os comprovantes de pagamento de aluguéis e IPTU dos anos de 2021 e 2022 já constavam no distrato firmado entre as partes, acompanhado dos respectivos comprovantes bancários e guias quitadas. Quanto aos demais documentos, como contas de água, energia, taxas condominiais e apólices de seguro, entendeu-se que os autores, na qualidade de proprietários do imóvel, detêm plena capacidade de solicitá-los diretamente às concessionárias e à administração do condomínio, tornando desnecessária a judicialização do pedido.

Assim, concluiu-se que não havia interesse processual válido, pois a prova pretendida era acessível por outros meios legítimos e sua exigência no processo configuraria uso indevido da via judicial para fins meramente exploratórios ou de repetição de pedidos já atendidos.

Passo à análise dos argumentos da apelação.

A alegação de ofensa à coisa julgada não prospera. O acórdão anterior, que admitiu a produção antecipada de provas, limitou-se a reconhecer sua admissibilidade em tese, nos termos do art. 381, II, do CPC. Não houve determinação de deferimento irrestrito dos pedidos probatórios.

A sentença ora combatida não contrariou o acórdão de ID. 247679688, julgado anteriormente, mas apenas examinou a utilidade concreta e a necessidade efetiva das provas requeridas, exercendo, corretamente, o juízo de admissibilidade. Concluiu que a maior parte dos documentos já estava nos autos ou poderia ser obtida diretamente, afastando o interesse de agir.

Também não procede a alegação de que a manifestação do requerido violaria o art. 382, §4º, do Código de Processo Civil ou que o procedimento foi necessário para a obtenção das provas.

Os autores, ora apelante, observaram as formalidades legais pertinentes à produção antecipada de provas, apresentando justificativas para sua pretensão e especificando os documentos e elementos probatórios que desejavam obter. No entanto, ao longo do trâmite processual, constatou-se que tais documentos estavam previamente disponíveis, seja porque já integravam os autos, estavam em posse dos próprios requerentes, constavam de processos acessíveis às partes ou podiam ser obtidos diretamente por meios administrativos, sem necessidade de intervenção judicial.

Os documentos cuja exibição foi requerida já estavam disponíveis antes do ajuizamento da ação, informações sobre taxas de condomínio, que poderiam ser obtidas diretamente junto ao próprio condomínio; débitos de água e energia elétrica, consultáveis nas respectivas concessionárias; e débitos de IPTU, acessíveis diretamente junto ao ente municipal.

Além disso, o magistrado de 1º grau destacou que havia comprovantes de depósitos realizados pelo requerido entre 22/02/2019 e 01/02/2023, já colacionados em outro processo (1010031-29.2018.811.0041), os quais indicavam pagamentos mensais, e que não foi apresentada pelos autores nenhuma planilha ou detalhamento dos valores eventualmente pendentes.

Inclusive, segundo a sentença, os autores não comprovaram qualquer tentativa formal de solicitação dos documentos ao requerido ou à imobiliária, como o termo de vistoria ou a apólice de seguro, tampouco justificaram a ausência desses documentos, mesmo sendo os legítimos proprietários do imóvel.

Nesse panorama, os requisitos da ação de exibição de documentos possuem natureza formal e demandam a observância de requisitos específicos, entre elas a demonstração de prévia solicitação administrativa ou extrajudicial dirigida ao detentor do acervo documental. Ressalta-se que, neste caso, não se exige o esgotamento da via administrativa nem se pretende impedir o acesso ao Judiciário, mas apenas evitar o uso indevido da Justiça com ações desnecessárias e imprecisas, que prejudicam o andamento de outros processos que realmente aguardam uma decisão judicial.

Diante disso, a medida postulada não atende, meritoriamente, aos requisitos de necessidade e utilidade exigidos para a antecipação probatória e eventual procedência. Em razão do caráter contencioso assumido pelo feito, provocado pelos autores, aplicou-se corretamente o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que dá causa ao ajuizamento, deve suportar os ônus da sucumbência, culminando na condenação dos autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência nacional corrobora:

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROVA PASSÍVEL DE PRODUÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. I - O processo antecedente é um instrumento processual para garantir o resultado útil e eficaz de um outro processo principal. Segundo a interpretação dos arts. 302 e 382, do CPC, necessária a utilidade do provimento jurisdicional, para garantir a eficácia da ação cognitiva . II- No caso, o autor não indica a razão do pedido de provas e em como se beneficiará dela em demanda posterior, nem demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a documentação pretendida. Em se tratando de produção antecipada de prova, em que a medida tem por escopo evitar o risco de uma ação principal mal proposta ou deficientemente instruída, o que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é a demonstração da utilidade do provimento jurisdicional, para garantir a eficácia da ação cognitiva. III- Impõe-se, assim, reconhecer a ausência de interesse processual da parte autora. IV- O direito material à prova não depende de produção antecipada de provas ( CPC, art . 381), podendo o autor utilizar do procedimento comum (CPC, artigos 318 e seguintes). V - Correta a extinção do feito. VI- Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-RJ - APL: 00124725520198190004, Relator.: Des(a) . RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/06/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DO- CUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA - REQUERIMEN- TO REALIZADO POR E-MAIL - INADEQUAÇÃO - DO- CUMENTOS APRESENTADOS COM A DEFESA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -
O e-mail enviado ao endereço eletrônico da ré não é o caminho adequado para se buscar a exibição administrativa de um documento, tampouco meio hábil para se efetivar a notificação, isso porque não faz prova do seu efetivo recebimento pela Instituição
. - Aquele que deu cau- sa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.” (TJMG - Apelação Cível 1.0153.16.002418-5/001 - Relator: Des. Domingos Coelho - 12a Câmara Cível - Julgamento em: 27/09/2017 -Publicação da súmula em: 04/10/2017). (g.n).

Por fim, é legítima a condenação em honorários advocatícios. Embora a ação de produção antecipada de provas tenha natureza não contenciosa, o caráter contencioso foi instaurado pela insistência dos autores em pedidos considerados manifestamente inúteis e impertinentes, o que exigiu manifestação da parte adversa e análise jurisdicional exauriente.

Assim, a aplicação do princípio da causalidade é adequada, sendo correta a fixação dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC. Com a retificação da sentença, não subsiste a suspensão da exigibilidade, tornando devida a cobrança integral dos encargos processuais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026